Tribunal: TJSP
Processo: 1005128-98.2019.8.26.0072
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005128-98.2019.8.26.0072; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão - Afastada - PREQUESTIONAMENTO -Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão - Afastada - PREQUESTIONAMENTO -Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005128-98.2019.8.26.0072/50000, da Comarca de Bebedouro, em que é embargante
SOLFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A, é embargado
DROGATELLES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005128-98.2019.8.26.0072/50000 -Voto no 15349
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1005128-98.2019.8.26.0072-50000
Embargante: SOLFARMA COMÉRCIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
Embargada: DROGATELLES LTDA
VOTO No 15349
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão -
Afastada - PREQUESTIONAMENTO -Caráter Infringente.
Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria
decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos
constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos
excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está
obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses
aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais
invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na
solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, manejados
pela Embargante, em face do v. acórdão de (fls.96/106) que, por
votação unanime, deu provimento, ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio, os
presentes
embargos
declaratórios
(fls.01/04)
por
parte
da
Embargante, alegando omissão, posto que não teria sido objeto de
apreciação da prescrição, no caso de cheque “pré-datado”.
Manifestação da Embargado (fls.09/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005128-98.2019.8.26.0072/50000 -Voto no 15349
3
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Não
merece
acolhimento
o
pleito
da
embargante.
Trago a lume, o fundamento adotado no v.
acórdão:
“(...)O prazo prescricional da pretensão executiva do cheque está previsto
no art. 59 da Lei no 7.357/85, o qual estabelece que:
"Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de
apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador."
Quanto ao prazo de apresentação, dispõe o artigo 33 da Lei no 7.357 de 2 de
setembro de 1985 que:
“ O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão,
no prazo de 30 (tinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago;
e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no
exterior”.
Assim, transcorrido o prazo de apresentação da cártula (30 ou 60 dias),
começa a correr o prazo prescricional da pretensão executiva (6 meses),
sendo certo que o prazo da apresentação conta-se, da data de sua emissão, e
não daquele fixado pelas partes.
Embora a embargada alegue que o título é pós-datado e, portanto, o prazo de
apresentação deve ser contado da data acordada entre as partes
(considerada boa para pagamento), tal alegação não pode prevalecer. Isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005128-98.2019.8.26.0072/50000 -Voto no 15349
4
porque, a lei fixou como termo inicial a data da emissão formalmente
estampada na cártula, sendo irrelevante qualquer outra data nela inserida.
Outrossim, o cheque é ordem de pagamento à vista, não sendo considerada
escrita qualquer menção em contrário, conforme artigo 32 da Lei 7357/85.
Esse é o entendimento consolidado pelo do C. STJ, desde há muito
tempo:
“DIREITO PRIVADO - CHEQUE PRÉ OU PÓSDATADO - PRESCRIÇÃO - TERMO
A QUO - CONTAGEM - DEFINIÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM NO SENTIDO DE
QUE PREVALECE A DATA INSERIDA NA CÁRTULA PRETENDIDA REFORMA
ALEGAÇÃO DE QUE DEVE PREVALECER A DATA EM QUE DEVERIA SER
APRESENTADO O CHEQUE E NÃO DA EMISSÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. O julgamento da Corte de origem se amolda à jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça, no que concerne à prescrição de cheque pré
ou pós datado, ao estabelecer que prevalece a data consignada no sobredito
título de crédito, mesmo quando expressa data futura. - Precedentes da Seção
de Direito Privado: Resp no 604.351-PR, Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ
de 27/6/2005; REsps ns. 16.855/SP e 162.969/PR, ambos relatados pelo Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, respectivamente DJ de 07.06.1993 e 05.06.2000
e REsp n. 223.486/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de
27.03.2000. - Recurso especial não conhecido. (REsp 767055 / RS, RECURSO
ESPECIAL, 2005/0117281-9, Relator Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, T4
- QUARTA TURMA, data do julgamento 17/05/2007)”. (g.n.)

Logo, ao que se vê, a pretensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005128-98.2019.8.26.0072/50000 -Voto no 15349
5
embargante, é exclusivamente, revisitar a matéria, e através desta via
imprópria, buscar novo julgamento, aquele que lhe foi desfavorável.
Neste viés, não padece o v. acórdão de
qualquer omissão, obscuridade e ou contradição, tanto assim, que o
escopo dos presentes embargos, e o de exclusivamente, modificar o
julgado e obter novo julgamento, através desta via impropria, dos
embargos de declaração.

Nesse sentido:
“...os embargos de declaração não se destinam a
obter o rejulgamento da causa. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da
prova inexistente nos autos ou ainda na
aplicação do direito, devem ser atacadas
pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios.” (Embargos de
Declaração nos 348.538-01/7, 361.200-01/8 e
475.511-01/3, 1a Câmara, extinto II TAC Rel.
Juiz Renato Sartorelli).
Face ao prequestionamento apresentado, evitando-se o formalismo desnecessário, como devidamente
observado pelo ilustre Cassio Scarpinella Bueno (“Novo Código de
Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas 661/662), faz-se
presente no Novo Código de Processo Civil (artigo 1.025) o chamado
“prequestionamento ficto”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005128-98.2019.8.26.0072/50000 -Voto no 15349
6
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade.”
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral do
Recurso, RT, 7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo nos
embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo
a oportunidade de se manifestar no sentido de aclarar a decisão
obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que
padece a decisão.”
Assim,
como
é
sabido,
os
embargos
declaratórios não se prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda de acordo com a antiga
legislação, mas cuja lição ainda prevalece, já se manifestou sobre o
tema:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REDISCUSÃO DA MATÉRIA. TESE DEFENDIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005128-98.2019.8.26.0072/50000 -Voto no 15349
7
DESNECESIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA A
TODA LEGISLAÇÃO INVOCADA. A regra disposta
no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre
o cabimento de embargos declaratórios, não
sendo possível sua utilização para fins de
rediscutir a controvérsia. Ao formar sua
convicção, e defender a tese encampada, o
magistrado não está obrigado a explicitar, uma
a uma, as legislações apontadas pelas partes, e
muito menos a responder a verdadeiros
questionários, principalmente em se tratando de
recurso especial, no qual a análise da matéria
encontra limitações. Embargos rejeitados."
(EDcl no AgRg no REsp 517.632/PB, Relator
Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Dj.
19.02.2004) .
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
SEMESTRALIDADE. LC No 7/70. PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Os Embargos
de Declaração não se constituem no meio
adequado a provocar o reexame de matéria já
apreciada. 2. Ao decidir, o juiz deve prestigiar
seu livre convencimento, não estando obrigado
a examinar todas as questões suscitadas pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005128-98.2019.8.26.0072/50000 -Voto no 15349
8
partes. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(AgRg nos EDcl no Recurso Especial no
409.029/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
Dj. 15.09.2003).

A embargante não aponta vício capaz de ser
remediado por embargos de declaração, aos quais conferiu manifesto
propósito infringente. Para tal fim, impõe-se percorrer a via recursal
própria.
Oportuno neste ponto o ensinamento de
Moacyr Amaral Santos: "...ocorre obscuridade sempre que há falta de
clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira
inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a
omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão,
suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveria pronunciar-se de
ofício”. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 3ovol., pág 150,
8a ed. Ed. Saraiva).
Para ensejar acolhimento de embargos
declaratórios, a omissão há que incidir, sobre aspecto relevante do
litígio, que não tenha ficado superado, pelo enfrentamento expresso
dos demais pontos de controvérsia, o que não se verifica no caso dos
autos.
Ademais, a contradição ensejadora da via
recursal declaratória é aquela que estabelecida entre os próprios
termos da decisão, internamente, e não entre estes e qualquer outra
prova ou argumento existente nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005128-98.2019.8.26.0072/50000 -Voto no 15349
9
Desta forma, não havendo no v. acórdão
recorrido qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não há como
acolher o pleito da Embargante.
Por esses fundamentos, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)